Tribunal: TJDFT
Processo: 0752281-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGDA CAMILA SOUZA DA COSTA contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0716806-36.2024.8.07.0009, por meio da qual foi indeferida tutela de urgência requerida pela Agravante para determinar que o Agravado restabeleça o atendimento de pré-natal e parto no Hospital Maternidade Brasília, então descredenciado do Plano de Saúde, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum na qual a parte autora aduz que é titular do plano de saúde ofertado pela segunda ré desde 01/11/2023 e que em junho de 2024 descobriu estar grávida. Menciona que iniciou o seu pré-natal na Maternidade de Brasília, mas que após algumas consultas médicas foi informada que o referido hospital havia sido descredenciado. Afirma que ao contatar a operadora do plano de saúde, ora ré, obteve a informação de que não havia outros locais com atendimento disponível na especialidade de obstetrícia e que seria necessário pagar a consulta particular para após solicitar o reembolso. Requer, então, a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que a requerida restabeleça o atendimento de pré-natal e parto no Hospital Maternidade Brasília. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer convicção razoável acerca da probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, pelo o que se extrai da lista da rede credenciada da UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE LTDA - https://www.planoonline.com.br/portal/rede-credenciada - a Clínica MEDCO possui atendimento na especialidade ginecologia/obstetrícia, conforme captura de tela abaixo colacionada. (...) Além do mais, a despeito da Maternidade Brasília e outros hospitais que ofereciam o atendimento médico na especialidade de obstetrícia terem sido descredenciados da rede de atendimento, ao que consta, sem qualquer comunicação prévia aos beneficiários do plano de saúde (ID. 214943280), a requerida continuou disponibilizando outra entidade hospitalar para que as gestantes pudessem realizar o acompanhamento gestacional. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. No mais, recebo a emenda à inicial de ID. 216158211. DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Anote-se sigilo nos extratos bancários de ID’s. 216158215, 216158216, 216158217 e na declaração de imposto de renda de ID. 216158212, habilitando acesso somente às partes e seus procuradores, eis que tais documentos são abarcados pelo sigilo bancário e fiscal. INDEFIRO o pedido de tramitação preferencial, eis que a autora não é portadora de doença grave, conforme dispõe o artigo 1.048, inciso I, do CPC c/c artigo 6o, inciso XIV da Lei n.o 7.713/88. Com fundamento nos artigos 4o e 139, inciso V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, inciso I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. **) Sendo a parte requerida cadastrada no domicílio judicial eletrônico, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, por meio do domicílio judicial eletrônico, na forma do artigo 246 do CPC. Não havendo confirmação da citação no prazo de 3 (três) dias úteis descrito no artigo 246, § 1o-A, do CPC, promova-se a citação por carta com AR no endereço da sede da empresa ré. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, alega, em síntese, que é beneficiária do Plano de Saúde/Agravado, o qual descredenciou o Hospital Maternidade Brasília, onde se encontrava realizando seu pré-natal. Aduz que os hospitais ofertados pelo Agravado não oferecem suporte para partos e UTI neonatal. Defende que o Agravado tem obrigação de lhe garantir assistência médica adequada. Pede, em antecipação de tutela recursal, que o Agravado seja compelido a custear um hospital para a realização do parto, normal ou cesária, com disponibilidade de UTI neonatal e todos os procedimentos que se fizerem necessários. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque, conforme constatado na decisão agravada, na fase em que se encontra o processo, as provas constantes dos autos não são suficientes para afirma a inexistência de rede credenciada junto à operadora de Plano de Saúde Agravada que pudesse prestar o atendimento necessário ao parto da Agravante. Tal como ressaltou o magistrado a quo, “a despeito da Maternidade Brasília e outros hospitais que ofereciam o atendimento médico na especialidade de obstetrícia terem sido descredenciados da rede de atendimento, ao que consta, sem qualquer comunicação prévia aos beneficiários do plano de saúde (ID. 214943280), a requerida continuou disponibilizando outra entidade hospitalar para que as gestantes pudessem realizar o acompanhamento gestacional”. Não há, ademais, nos autos provas acerca da ausência de UTI neonatal nos hospitais credenciados. Necessário, assim, ao menos, a oitiva do Agravado. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator